Tribunal: TJES
Processo: 5013639-98.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013639-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANO COCCO BIANCHI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013639-98.2023.8.08.0000

PACIENTE: JULIANO COCCO BIANCHI

Advogado do(a) PACIENTE: WERLHE DE ARAUJO LIMA - ES30693-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RÉU PRESO HÁ MAIS DE 40 (QUARENTA) DIAS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

1. Hipótese na qual o paciente se encontrava preso preventivamente, pela prática de delitos praticados no contexto de violência doméstica, há mais de 40 (quarenta) dias, sem oferecimento de Denúncia, por culpa exclusiva do poder público, inexistindo qualquer complexidade especial na hipótese, o que caracteriza flagrante excesso de prazo
,
desbordando qualquer juízo de razoabilidade.

2. Ordem concedida, mediante fixação de medidas protetivas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013639-98.2023.8.08.0000

PACIENTE: JULIANO COCCO BIANCHI

Advogado do(a) PACIENTE: WERLHE DE ARAUJO LIMA - ES30693-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JULIAN
O
COCCO BIANCHI

em face de ato supostamente coator

praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO D
A VARA ÚNICA DE JAGUARÉ
,
por meio do qual decretou a prisão preventiva do paciente, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante nº 0000543-03.2023.8.08.0065, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 129,§ 13º (duas vezes), art. 140,
caput,

147,
caput
(duas vezes); todos do Código Penal, praticados no contexto da Lei nº 11.340/03.

Após nova análise dos autos, mantenho os fundamentos outrora manifestados que ensejaram a Soltura do paciente.

O paciente aduz existir flagrante excesso de prazo na manutenção de sua prisão, tendo em vista que até a data da decisão que deferiu o pedido liminar (17.11.2023), ainda não havia sido oferecida a denúncia.

Antes de enfrentar os argumentos referentes ao excesso de prazo, registro os fatos que circundam a presente impetração.

De acordo com os documentos colacionados pela defesa, o paciente, no dia 09.10.2023, desferiu empurrões e apertou o pescoço de sua enteada, Roberta Amorim Braga, de 16 (dezesseis) anos. Além disso, lançou uma bicicleta de ferro em sua perna, ocasionando-lhe hematomas, após esta se negar a desligar a luz da cozinha onde preparava o seu jantar. Diante da agressão, a genitora da vítima e companheira do paciente, Pauliana de Amorim dos Santos, veio em defesa da filha, porém também fora agredida pelo paciente. Durante a confusão, a todo momento, o paciente proferia xingamentos desmerecedores da reputação das vítimas, chegando até a ameaçar sua enteada adolescente de morte. Após ser detido por policiais militares que foram acionados pelas vítimas, desferiu diversos chutes na viatura e seguiu proferindo xingamentos direcionados aos agentes públicos.

Feitos tais registros, relembro que o inciso LXV, do art. 5º, da Constituição da República, afirma que
“a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”
e, sob inspiração do direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), o art. 10, do Código de Processo Penal prescreve que
“O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão”,
o que poderá ser prorrogado por no máximo 15 (quinze) dias (art. 3º-B, §2º do Código de Processo Penal).

Vale obtemperar que, segundo a jurisprudência,
não se consideram
absolutos

esses
prazos legais,
cuja prorrogação pode,
excepcionalmente
, se justificar pelas circunstâncias concretas
(STJ, AgRg no RHC 156.663/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210039432, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021).

Contudo, no caso em tela, observa-se que o paciente se encontrava preso preventivamente desde 09.10.2023, pela prática de delitos praticados no contexto de violência doméstica, há mais de 40 (quarenta) dias,
sem oferecimento de Denúncia
, por culpa exclusiva do poder público, inexistindo qualquer complexidade especial na hipótese, o que caracteriza flagrante
excesso de prazo,
desbordando qualquer juízo de razoabilidade.

Em análise ao andamento do Auto de Prisão em Flagrante nº 0000543-03.2023.8.08.0065, constatou-se que até a data da decisão liminar não havia sido cadastrada a respectiva ação penal. Em consulta ao Sistema PJE de 1º Grau, constava como último andamento, na data de 17.11.2023, a expedição de ofício/certidão, de modo que é possível concluir que a denúncia, de fato, não havia sido oferecida.

Deste modo, sob qualquer viés que se analise a questão, o paciente encontrava-se preso há mais de 40 (quarenta) dias, sem que até 17.11.2023 houvesse o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para oferecimento de denúncia, inexistindo justificativa razoável para a demora na deflagração da ação penal.

Não se olvida que, após o deferimento do pedido liminar (
17.11.2023
), houve o oferecimento da denúncia no dia
21 de novembro de 2023
, porém não há notícias de que as medidas protetivas fixadas tenham sido insuficientes para a proteção das vítimas, de modo que as mantenho.

Nesse aspecto,
ratifico a liminar outrora deferida para

re
laxar a prisão preventiva
, porém, para preservar a integridade física e psíquica das vítimas, julgo prudente fixar as seguintes medidas protetivas:

1) afastamento do lar de convivência com as ofendidas;

2) proibição de aproximação das ofendidas, de seus familiares, mantendo o distanciamento mínimo de 200 (duzentos) metros;

3) proibição de contatos com as ofendidas, por qualquer meio de comunicação ( redes sociais,
whatsApp,
telefone
, e-mail
);

Registro, ainda, que a apontada autoridade coatora poderá fixar outras medidas cautelares que entender necessárias para a preservação da integridade física e psíquica das vítimas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)